Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CABIMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA-BASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA. READEQUAÇÃO. ATENUANTE INOMINADA. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 155, § 1o, c/c art. 14, II, do CP, correta a condenação do apelante.

2. Acertada a valoração negativa da conduta social em decorrência de o novo crime ter sido praticado enquanto o réu estava em livramento condicional, por condenação anterior. Precedentes.

3. Segundo orientação jurisprudencial dominante, a pena-base deve ser fixada mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima cominada ao tipo, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. Incabível a aplicação de circunstância atenuante inominada se a fundamentação invocada pela defesa não interfere na medida da culpabilidade do réu.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.